Tribunal: CARF
Processo: 11274.720006/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720006/2020-55
ACÓRDÃO
2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720006/2020-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas do tópico de diligência/ perícia; na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A contra o Acórdão no 106-010.573, da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário exigido.
O processo administrativo fiscal originou-se de auditoria que resultou na lavratura
de autos de infração relativos a contribuições previdenciárias patronais, incluindo aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remuneração de
segurados contribuintes individuais e sobre o valor da comercialização da produção rural
adquirida de produtores pessoas físicas, no valor total de R$ 1.039.672,28. Foram lavrados
também auto de infração de contribuições devidas a outras entidades e fundos no valor de R$
57.029,57 e auto de infração de multa previdenciária no valor de R$ 16.820,00. O período de
apuração compreende as competências de fevereiro a dezembro de 2017.
A fiscalização constatou que nas GFIP originalmente apresentadas pela empresa
não haviam sido declarados contribuintes individuais das categorias 13 e 15, nem o valor da
produção rural adquirida de fornecedores pessoas físicas, verificando-se recolhimentos efetuados
pela empresa fiscalizada em valores superiores às contribuições declaradas no importe de R$
1.888.036,11. A empresa foi intimada nos termos do artigo 32-A da Lei no 8.212/91 e apresentou
GFIP retificadoras em julho de 2020, durante o procedimento fiscal, mas não conseguiu retificar
todas as competências questionadas.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720006/2020-55
3
Em primeira instância, a julgadora reconheceu a existência de pagamentos a maior
em favor da recorrente, mas não os contabilizou no lançamento, fundamentando que as
declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal não produziriam
efeitos sobre o lançamento de ofício, conforme Súmula CARF no 33. Determinou que os valores já
recolhidos seriam considerados por ocasião da liquidação do crédito pelo setor competente e
indeferiu o pedido de diligência por considerá-lo desnecessário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2017
VALORES DEVIDOS RECOLHIDOS MAS NÃO DECLARADOS. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
POSTERIOR
AO
LANÇAMENTO.
OBRIGATORIEDADE
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ainda que haja recolhimentos de contribuições em valor superior aos valores
originalmente declarados, deve ser efetuado o lançamento de ofício, caso a
declaração retificadora seja apresentada somente após o lançamento.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
A recorrente interpôs recurso voluntário alegando tempestividade e sustentando
que efetuou o recolhimento integral das contribuições antes do início da ação fiscal. Reconhece a
multa previdenciária de R$ 16.820,00 e antecipa que irá recolher tal valor. Contesta
veementemente o lançamento de tributos já pagos, argumentando que isso configuraria cobrança
em dobro e violaria o princípio constitucional do não confisco.
A empresa explica que o problema decorreu de falhas no cumprimento de
obrigações acessórias, especificamente na declaração adequada das bases de cálculo nas GFIP,
mas que todos os tributos foram devidamente recolhidos nas competências corretas. Apresenta
documentação comprobatória dos recolhimentos efetuados e das GFIP retificadoras protocoladas,
algumas durante a fiscalização e outras após a ciência das autuações.
Especificamente quanto à remuneração do diretor não empregado João Caetano de
Mello Neto, a recorrente esclarece que em dezembro de 2017 foi pago pró-labore de R$
120.933,08, devidamente declarado, e bônus de R$ 1.185.787,16, que não foi informado na GFIP
original por falha sistêmica, mas cujos tributos foram integralmente recolhidos. A GFIP foi
retificada posteriormente com a inclusão desses valores.
Quanto às contribuições sobre produção rural, a empresa alega ter efetuado os
recolhimentos devidos e retificado as GFIP das competências questionadas.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720006/2020-55
4
A recorrente requer alternativamente a realização de diligência ou perícia para
alocar devidamente os pagamentos efetuados aos respectivos fatos geradores, indicando perito
para auxiliar nos trabalhos, caso necessário. Sustenta que a auditoria criou um "principal fictício"
ao desconsiderar recolhimentos efetivamente realizados antes do início da fiscalização.
Relativamente à representação fiscal para fins penais, a empresa argumenta que
não houve prejuízo ao Estado, uma vez que as contribuições foram devidamente recolhidas,
tratando-se apenas de erro no cumprimento de obrigações acessórias. Invoca os parágrafos 2o do
artigo 168-A e 1o do artigo 337-A do Código Penal, que extinguem a punibilidade quando o agente
efetua espontaneamente o pagamento das contribuições antes do início da ação fiscal.
A recorrente fundamenta seus pedidos no princípio da capacidade contributiva, na
vedação ao confisco e no direito de não ser tributado em dobro sobre o mesmo fato gerador. Cita
precedentes do CARF que reconhecem a necessidade de considerar recolhimentos efetuados
antes da fiscalização, ainda que não declarados adequadamente.
Ao final, requer a total improcedência dos autos de infração relativos às
contribuições previdenciárias e às devidas a outras entidades e fundos, o não encaminhamento de
representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal, ou alternativamente, a
realização de diligência para alocação dos pagamentos aos devidos fatos geradores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Da análise da peça recursal apresentada, observa-se que ela padece de vício
insanável relacionado à ausência de dialeticidade, requisito essencial para o conhecimento do
recurso voluntário.
O recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, que efetuou o recolhimento
integral das contribuições previdenciárias antes do início da ação fiscal e que as declarações
retificadoras foram apresentadas posteriormente. Contudo, não enfrenta com a necessária
profundidade e especificidade os fundamentos da decisão atacada.
A peça recursal não demonstra de forma clara e objetiva os pontos de discordância
com a decisão de primeira instância, limitando-se a repetir argumentos já apresentados na
impugnação original, sem atacar diretamente os fundamentos que levaram à manutenção do
crédito tributário.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720006/2020-55
5
Para ser conhecido, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos administrativos. Este princípio exige que o recorrente
apresente os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, demonstrando especificamente
os pontos de discordância com os fundamentos da decisão hostilizada.
A mera reiteração de argumentos genéricos, sem o devido enfrentamento dos
fundamentos da decisão recorrida, não atende a esse requisito legal.
No caso em análise, o recorrente não demonstra de forma específica em que
pontos a decisão de primeira instância teria incorrido em erro, limitando-se a sustentar
genericamente suas alegações anteriores. Não há o necessário cotejo entre os argumentos
apresentados e os fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o adequado exame do
mérito recursal.
A ausência de dialeticidade impede que este Conselho exerça sua função revisional,
uma vez que não foram apresentados elementos suficientes para a análise crítica dos
fundamentos da decisão recorrida.
Por fim, cumpre ressaltar que, conforme expressamente reconhecido no acórdão
de piso, “não obstante não terem sido apropriados ao lançamento, os valores já recolhidos serão
levados em consideração por ocasião da liquidação do crédito, pelo setor competente”.
Portanto, o recurso não merece ser conhecido, devendo ser conhecido tão somente
o pedido de perícia/ diligência.
2. Mérito – Do pedido de perícia/ diligência
A recorrente insiste na necessidade de realização de perícia para que a Autoridade
Fiscal aloque os valores recolhidos a maior aos fatos geradores declarados nas GFIPs retificadoras.
O pedido não merece prosperar.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a competência deste Conselho se limita ao
controle de legalidade do lançamento tributário. Não compete ao CARF realizar a liquidação do
crédito tributário ou proceder à alocação contábil de pagamentos, atividades que são próprias da
administração fazendária na fase de cobrança.
No caso concreto, o lançamento foi regular. A fiscalização constatou: i) fatos
geradores não declarados tempestivamente (contribuintes individuais categorias 13 e 15 e
aquisição de produção rural); e ii) apresentação de GFIPs retificadoras somente após o início do
procedimento fiscal.
A circunstância de a recorrente ter, supostamente, efetuado recolhimentos a maior
não afasta a exigibilidade do crédito lançado, uma vez que as retificações foram intempestivas. O
art. 463, §5o, da IN no 971/2009, vigente à época dos fatos geradores, é expresso ao estabelecer
que a retificação posterior ao início da fiscalização não produz efeitos tributários para fins de
lançamento de ofício.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720006/2020-55
6
A alocação dos valores recolhidos é questão afeta à fase de liquidação do crédito
tributário, a ser realizada pelo setor competente da Receita Federal, conforme reconhecido no
acórdão de primeira instância. Tal providência não interfere na correção do lançamento ora
confirmado.
Por fim, é faculdade do órgão julgador indeferir os requerimentos de diligência ou
perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72 e da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, verifica-se que a diligência é prescindível ao julgamento da legalidade do
lançamento, que já se encontra devidamente comprovada nos autos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas do tópico de diligência/ perícia; na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1579
DF CARF MF
Original